Tribunal: STF
Processo: RE 1601223
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 39):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incabível em sede de execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no tema 810, a revisão do principal, cujos valores já foram homologados e extinto o processo por sentença.”

Interposto Recurso Especial (Doc. 45), determinou-se, na origem, o retorno dos autos à turma julgadora para eventual juízo de retratação aos Temas 810/STF, 905/STJ e 289/STJ (Doc. 54).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 63).
No Recurso Extraordinário (Doc. 69), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, JOSÉ APARECIDO MACEDO alega que o acórdão recorrido viola as teses fixadas nos Temas 810 e 1170 do STF, ao permitir a incidência da TR na execução.
Afirma que a jurisprudência do STF “declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando o TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública” (Doc. 69, fl. 10). Nessa linha, defende a aplicação ao caso do IPCA-E, pois “a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal” (Doc. 69, fl. 10).
Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 82).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 69, fl. 7):

 ”As questões abordadas neste Recurso Extraordinário transcendem os interesses subjetivos da causa. Em regra, os juízos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos quais o Instituto Nacional do Seguro Social figura como um dos polos da lide, repercutem em milhares de outras ações. 
Neste cenário, discute-se a correção monetária à luz das teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), que não poderiam ter sido reivindicadas antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. 
No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810.
Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil.
Dessa forma, considerando a repercussão geral das questões discutidas, bem como a natureza eminentemente constitucional dos fundamentos analisados, é necessário que o Excelso Supremo Tribunal Federal conheça e julgue o presente Recurso Extraordinário, motivo pelo qual deve ser admitido e processado.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem decidiu que ocorreu a preclusão, “incabível em sede de execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no tema 810, a revisão do principal, cujos valores já foram homologados e extinto o processo por sentença” (Doc. 39, fl. 1). 
Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo aos Temas 810/STF e 905/STJ, ocasião em que o juízo local afirmou que “ autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta. De fato, a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito” (Doc. 63, fls. 2-3).
Pelas transcrições acima, verifica-se que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023) 

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. 
I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. 
III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente